Tribunal: TJDFT
Processo: 0703527-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS. MARGEM CONSIGNÁVEL. TEMA 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Constam dos autos três empréstimos realizados em contracheque, quais sejam: BRB-EMPRÉSTIMO I no valor de R$ 282,11 + BRB-EMPRÉSTIMO II no valor de R$ 1.798,43 + BRB-EMPRÉSTIMO IV no valor de R$ 138,16, totalizando R$2.218,7 (dois mil duzentos e dezoito reais e setenta centavos), valor que não extrapolava a margem consignável da folha, uma vez que restava a margem de R$189,03 (cento e oitenta e nove reais e três centavos) conforme contracheque de dezembro de 2021.

2. Quanto aos empréstimos com pagamento via descontos em conta-corrente, não há, no ponto, limitação legal, definição que fica a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira.

3. Aplica-se ao caso vertente o entendimento do Tema 1.085 do STJ: lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para receber salário, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar.

4. Assim é que, definida a aplicabilidade ao caso da tese jurídica firmada pelo STJ, Tema 1.085 (acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo – Resp no 1.872.441 – SP), são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.